Tribunal: TJSP
Processo: 2183756-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183756-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JAMAICA, é agravada JUDECIR DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183756-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 9a Vara Cível
Agte. : Condomínio Edifício Jamaica
Agda. : Judecir de Jesus (revel)
Juiz de 1o Grau: Armenio Gomes Duarte Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.764
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Se o imóvel gerador do débito é
alienado fiduciariamente, não é possível a constrição sobre
o bem, mas apenas sobre os direitos que a devedora detém
sobre ele. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls., 120//121, integrada à decisão de fls. 128/129 que
em Execução de Título Extrajudicial não conheceu dos embargos de
declaração, mantida a decisão que indeferiu a penhora do imóvel, todavia
deferiu a penhora dos direitos que o devedor possui do contrato de
aquisição do imóvel.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor da ora
agravada, em decorrência de cotas condominiais inadimplidas. Relata que a
executada deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento ou oposição
de embargos à execução. Menciona que o bloqueio de numerários em conta
bancária restou infrutífero. Pleiteou então pela penhora do imóvel. Tece
comentários acerca do caráter propter rem da dívida condominial. Carreia
julgados aos autos. Requer a concessão de liminar, a fim de que seja
deferida a penhora do imóvel garantidor do débito e, ao final, o provimento
do recurso.
Relegada a análise da questão ao mérito
recursal, conforme decisão de fls. 133, e desnecessário o cumprimento do
artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato
à parte adversa encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183756-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de execução de título extrajudicial
decorrente de despesas condominiais em que o condomínio agravante
pretende que haja a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais.
Em que pese a combatividade dos patronos do
agravante, e a natureza propter rem da dívida condominial, não há se falar
em penhora do imóvel.
De fato, a ação foi movida contra a agravada
Judecir de Jesus, todavia o imóvel gerador das despesas é alienado
fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, credora fiduciária, conforme
consta da matrícula de fls. 48/49.
E o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de possibilitar apenas a penhora dos direitos do
devedor que recaiam sobre a alienação fiduciária, nestes termos:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
ALUGUÉIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
DO
STF.
PENHORA.
DIREITOS.
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. (...) 2. Como a propriedade do bem é do
credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em
decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas
podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato
de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
02/06/2016, DJe 10/06/2016)
Nesse sentido, são iterativos os julgados desta
Corte de Justiça e desta Câmara de Direito Privado, vejam-se:
“Despesas condominiais Execução de título extrajudicial
Unidade geradora do débito gravada com alienação
fiduciária
Impossibilidade de penhora do imóvel,
apenas dos direitos que a executada detém sobre o bem
Precedentes Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento
2108183-07.2018.8.26.0000; Rel.: Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. 18/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183756-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DESPESAS CONDOMINIAIS
COBRANÇA -
Decisão que determinou a incidência de penhora sobre os
direitos dos executados relativamente ao imóvel objeto da
dívida condominial, em razão de estar gravado com
alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa
Econômica Federal
Impossibilidade de se penhorar o
domínio resolúvel, por não haver o credor fiduciário
participado da relação processual da qual originou o título
judicial
executivo
-
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2018132-47.2018.8.26.0000; Rel.: Des. Claudio Hamilton;
25a Câmara de Direito Privado; j. 23/05/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS
AÇÂO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu
o pedido do Condomínio/exequente de penhora da unidade
geradora do débito, por estar ela alienada fiduciariamente
Penhora pleiteada em razão da natureza "propter rem"
do débito Possibilidade apenas de penhora dos direitos
do condômino/executado sobre a unidade objeto de
alienação fiduciária, uma vez que ele consta ser tão
somente possuidor direto do bem imóvel, enquanto o
credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e a posse
indireta do bem - Decisão de Primeiro Grau mantida -
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
2039810-21.2018.8.26.0000; Rel.: Des. Carlos Nunes; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 03/04/2018)
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
- Despesas condominiais - Penhora
Imóvel com
alienação fiduciária. Admissível a constrição judicial dos
direitos da devedora fiduciante decorrentes do contrato de
aquisição do imóvel objeto de alienação fiduciária, mas
não sobre o próprio bem - Quanto ao pleito de
incompetência absoluta do juízo no caso vertente, é
questão que não foi objeto da r. decisão agravada;
portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena
de supressão de um grau de jurisdição. Agravo conhecido
em parte e, na parte conhecida, provido.” (Agravo de
Instrumento 2005319-85.2018.8.26.0000; Rel.: Des. Lino
Machado; 30a Câmara de Direito Privado; j. 14/03/2018)
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação de Cobrança.
Cumprimento de sentença. Determinação de levantamento
da constrição que incidiu sobre a unidade geradora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183756-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
débito diante da consolidação da propriedade nas mãos do
credor fiduciário, terceiro estranho à lide. Pedido de
manutenção da penhora sobre o bem ou sobre os direitos
da condômina, devedora fiduciante. Bem cuja propriedade
não pertence à executada, em razão da alienação fiduciária
à Instituição Financeira que não figurou no polo passivo,
na fase de conhecimento. Possibilidade, contudo, de
penhora dos direitos da devedora sobre bem imóvel
gerador da despesa condominial e objeto de alienação
fiduciária em garantia. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2211095-19.2017.8.26.0000; Rel.: Des. Bonilha
Filho; 26a Câmara de Direito Privado; j. 19/02/2018)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM IMÓVEL ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE - PENHORA SOBRE OS DIREITOS DO
DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DO CONTRATO -
ADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. O bem
alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do
devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede,
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos
do contrato sejam constritos". (Agravo de Instrumento
2142960-52.2017.8.26.0000; Rel.: Des. Renato Sartorelli; 26a
Câmara de Direito Privado; j. 10/08/2017)
Assim, se o imóvel garante contrato de alienação
fiduciária, cabível a penhora somente sobre os direitos que a devedora
detém sobre o bem em questão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica